Tribunal: TJDFT
Processo: 0706847-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA e OUTRO(S), em vista de r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Oitava Vara de Fazenda Pública do DF que, em cumprimento de sentença apresentado pelo DISTRITO FEDERAL, indeferiu pedido dos Executados de compensação de débito em face do Exequente. Sustentam os Agravantes que restaram condenados na origem ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão de extinção sem resolução de mérito do processo que ajuizaram em face do Distrito Federal, mas que fazem jus à compensação de créditos visto que são credores do Distrito Federal pela quantia atualizada objeto do Precatório no. 0701010-37.2021.8.07.0000 – em curso perante a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios. Aduzem que a norma jurídica que supostamente atribuiu aos procuradores do DF, via Fundo da Procuradoria local, a titularidade dos honorários de sucumbência nas causas por eles patrocinadas não retirou a natureza pública da verba e, desta forma, mostra-se perfeitamente possível a compensação vindicada, não sendo outro, aliás, o entendimento dessa Corte, já sob a égide da novel regulamentação. Acrescentam que no julgamento da ADI 6053/DF pelo Supremo Tribunal Federal, foi reconhecido que os honorários de sucumbência devidos aos advogados públicos têm natureza pública, e se sujeitam a esse regime jurídico. Alegam, ainda, que o Fundo Pro Jurídico não tem personalidade jurídica, mas sim integra a pessoa jurídica do Distrito Federal, sendo inquestionável que a verba honorária fixada na origem pertence ao último, sendo passível de compensação com os precatórios por ele devidos. Ressaltam que a urgência da medida decorre dos riscos de incidência da multa e de honorários da fase de cumprimento de sentença, bem como da penhora de seus bens, inclusive, via BACENJUD. Requerem, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para a reforma da r. decisão agravada, deferindo-se a compensação formulada. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, entendo presentes os requisitos para a concessão da medida. Em pedido de cumprimento de sentença formulado pelo Distrito Federal, o devedor, comprovando ser credor do Requerente, pediu a compensação, o que foi indeferido pelo MM. Juiz, acatando a tese do Distrito Federal de que o valor cobrado é de honorários advocatícios e estes não podem ser objeto de compensação com créditos tributários. Efetivamente o tema jurídico suscita muitas dúvidas e, a meu juízo, ainda há de merecer oportuna reflexão. É que na ADI 2014 00 2016 8258, Conselho Especial, DJ de 03.11.14 afirmou-se que “é assente na doutrina e na jurisprudência que os honorários advocatícios incluídos na condenação pertencem exclusivamente ao advogado”, e mais: “a administração pública funciona como mera fonte arrecadadora da verba honorária para ulterior repasse aos legítimos destinatários, os advogados públicos”. Porém, o mesmo Eg. Conselho Especial, órgão máximo do Tribunal de Justiça, julgou o caso específico de possibilidade ou não de compensação, mesma hipótese dos autos, e assentou em julgado mais recente: Honorários de sucumbência devidos ao Distrito Federal. Compensação. Precatórios. 1 - Os honorários de sucumbência, fixados em favor da Fazenda Pública, podem ser compensados com crédito a ser recebido por meio de precatório. 2 - Nas ações em que vencedor o Distrito Federal, a verba honorária é do próprio Distrito Federal. O repasse da verba ao "Fundo Pró-Jurídico", assim como o disposto § 19o do art. 85 do CPC, não impede a compensação dessa verba com crédito objeto de precatório. 3 – Agravo interno não provido. (Acórdão n.1117130, 20050020030282EME, Relator: JAIR SOARES CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 07/08/2018, Publicado no DJE: 20/08/2018. Pág.: 54-55). Por conseguinte, a compensação inadmitida na origem vai de encontro à jurisprudência qualificada do Eg. Tribunal, restando evidente a presença da verossimilhança das alegações. A urgência da medida também se faz presente, pois no feito principal já foi efetivada penhora de valores bloqueados pertencentes aos Agravantes, estando na iminência de serem transferidos ao exequente (id. 86630172 dos autos principais). Por outro lado, entendo prudente que se mantenha a penhora já realizada na origem, a fim de se resguardar eventual direito do Agravada, ficando impedido, por ora, tão somente o levantamento dos valores pelo ente público. Os valores bloqueados são de pequena monta, e não há indício de que sejam essenciais para a manutenção das partes atingidas. Portanto, a r. decisão que determina o levantamento pelo Agravado dos valores bloqueados pertencentes aos Agravantes deve ser suspensa até que a questão seja mais bem apreciada pelo eg. Colegiado, ficando resguardada, contudo, a penhora dos valores já efetivada na origem. Portanto, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso. I. Brasília, 30 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator